Tribunal: TJDFT
Processo: 0730860-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. A cédula de crédito bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica e regulado pela Lei n. 10.931/2004, que prevê no seu art. 29 os requisitos essenciais dessa modalidade de título de crédito, não exigindo subscrição por testemunhas para sua eficácia executiva.
2. O art. 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
3. o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente ou de outras aplicações financeiras, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos. Tal entendimento foi pacificado pela Segunda Seção daquela Corte Superior (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).
4. Em conformidade com o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantia depositada em conta bancária até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de ser conta poupança, conta corrente ou conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada em parte.